Tribunal: STF
Processo: MS 37648
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Maura Gomes, em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, consistente na suspensão da pensão que recebia, em decorrência da morte de seu pai.
    Aduziu que isso ocorria desde o ano de 1982, na condição de filha solteira e que, quando do falecimento de seu companheiro, que possuía mais de uma dependente, obteve a concessão de pensão, conjuntamente com sua outra companheira e sua filha.
     Contudo, foi notificada pela 7ª Região Militar, para responder a uma sindicância, sob fundamento de que a união estável seria motivo para a perda da pensão que recebia, como filha solteira maior, dado o entendimento do TCU de que, se comprovado relacionamento de companheirismo, por qualquer período de tempo, a suspensão do pagamento dessa pensão, é medida obrigatória.
    Por fim, o comandante da referida região militar concordou com esse entendimento e suspendeu o pagamento da pensão de que era beneficiária.
    Acrescentou ser pessoa já idosa e que vinha recebendo tais proventos há mais de 39 anos, disso advindo seu sustento, ressaltando ter direito líquido e certo à sua manutenção e acoimando de ilegal o ato praticado pelo TCU. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão e, ao final, seu definitivo cancelamento. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 
    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 
    No presente caso, tem-se que a ordem contra a qual se volta a presente impetração foi proferida, conforme destacado nos autos, pelo General Comandante da 7ª Região Militar (e-docs. nºs 5 e 6), 
     Assim, muito embora referida sindicância, ao cabo da qual proferida a ordem contra a qual se volta a presente impetração, tenha sido instaurada em razão de possível irregularidade descrita pelo TCU, o certo é que não foi esse órgão responsável pela cassação da aposentadoria da impetrante.
    Em casos semelhantes, tem entendido a jurisprudência desta Suprema Corte pela ilegitimidade passiva do TCU e, por conseguinte, pelo não conhecimento da impetração.
    Nesse sentido, apenas para ilustrar, cite-se o MS nº 36.933, cuja decisão foi assim ementada:
    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA ACUMULAÇÃO ILEGAL DE PROVENTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA MARINHA DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO OU ACÓRDÃO IMPOSITIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE (Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 26/3/20). 
    Cite-se, ainda, em reforço à fundamentação apresentada, que 
    “eventual utilização de entendimento do Tribunal de Contas da União como fundamento da decisão adotada por órgão administrativo, por mais preciso que se constate o cotejo analítico entre o(s) precedente(s) da Corte de Contas e a situação concreta sob exame do órgão administrativo, não desnatura a competência decisória deste para edição do ato; e, em consequência, respeitar-se-á, sempre, a interpolação segundo a qual o elemento de conexão constitucional adotado não é o conteúdo do ato administrativo, mas quem o pratica” (MS nº 32.366-AgR, Primeira Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 1/9/15). 
    Constata-se, assim, que a impetrante, em verdade, volta-se contra ato praticado por Comando de Região Militar, para cuja apreciação, não detém competência esta Suprema Corte.
    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção, devendo a impetrante dirigir-se ao Juízo competente, para deduzir sua irresignação em face desse ato. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente